Tribunal: STF
Processo: RE 87609
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-06
Data de publicação: 1977-10-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA DE MULTA
FISCAL IMPOSTA PELO ESTADO. INVOCAÇÃO SEM PERTINENCIA DE OFENSA A
LEIS FEDERAIS SOBRE TRIBUTOS E MULTAS.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO EXISTENTE E INIDONEAMENTE INVOCADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.